Tribunal: TJSP
Processo: 2022685-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Decreto de preclusão de prova pericial técnica – Salários periciais que seriam pagos em quatro (4) parcelas mensais e sucessivas – Atraso no depósito da última parcela – Ausência de prejuízo para as partes – Pagamento do valor total dos honorários periciais – Necessidade de produção de prova técnica indispensável à solução do litígio –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Decreto de preclusão de prova pericial técnica – Salários periciais que seriam pagos em quatro (4) parcelas mensais e sucessivas – Atraso no depósito da última parcela – Ausência de prejuízo para as partes – Pagamento do valor total dos honorários periciais – Necessidade de produção de prova técnica indispensável à solução do litígio – Decisão reformada – Recurso provido.